Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SISTEMA UNIMED. ASTREINTES.
1. A “Central Nacional Unimed” integra o “Sistema Unimed” e, assim, se apresenta ao consumidor, de forma una, com atuação em todo o território nacional.
2. O valor da multa para o caso de descumprimento da decisão judicial, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação.